Tribunal: TJBA
Processo: 8018592-04.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018592-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ATIO CEZAR SAMPAIO DE JESUS Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA, MARCELLE MENEZES MARON PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência para processar e julgar a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. O agravante sustenta que o Tribunal de Justiça detém competência para apreciar a execução de seus próprios acórdãos, conforme art. 516, I, do CPC, e que a remessa à primeira instância comprometeria a celeridade e eficiência do julgamento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça detém competência originária para processar a execução individual de decisões proferidas em sede de mandado de segurança coletivo. III. Razões de decidir A competência para processar e julgar causas é regida por normas de ordem pública e deve ser observada de ofício, conforme os arts. 62 e 64 do CPC. A Seção Cível de Direito Público firmou entendimento de que a competência fixada para julgamento do mandado de segurança coletivo não implica, por si só, a competência para a fase de execução, salvo se persistirem os fatores determinantes da competência originária do Tribunal. No caso concreto, a execução não envolve autoridade com prerrogativa de foro, mas apenas o Estado da Bahia, afastando a competência desta Corte e determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Supremo Tribunal Federal corroboram a necessidade de processamento da execução individual perante o juízo de primeira instância. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva deve ser processada perante o juízo de primeiro grau, salvo quando houver competência originária do Tribunal na fase executória. 2. A competência originária do Tribunal para o mandado de segurança coletivo não se estende automaticamente à execução individual da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 64 e 516, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet. 6.076, Rel. Min. [Nome], Plenário, j. [data]; TJBA, AINT 8015775-64.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 08/08/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8018592-04.2024.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante, ATIO CEZAR SAMPAIO DE JESUS e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA